Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722944-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNA ALVES VIEIRA PARAÍSO e BIANCA BRUNA ALVES VIEIRA PARAÍSO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO no id. 189187546, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$ 3.856,22, sendo a quantia de R$ R$ 759,75 encontrada em conta de titularidade de Bruna Alves junto à Caixa Econômica Federal; e a quantia de R$ 3.096,47 constrita em conta vinculada à executada Bianca Alves junto à PICPAY, conforme espelho de consulta de id. 189039830. Alegam que a constrição é indevida por ter recaído sobre montante inferior a 40 salários mínimos, além de a quantia constrita ser ínfima em face do débito, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Não juntam documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 190405676. É o breve relatório. DECIDO. As alegações trazidas à baila pelas executadas, ora impugnantes, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. É fato que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, as executadas não comprovaram que a penhora tenha recaído sobre verba depositada em conta poupança, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Não há, todavia, qualquer documentação nos autos que comprove o alegado, nem mesmo os extratos bancários das contas em que recaíram os bloqueios de valores, não havendo, pois, como verificar-se a veracidade das alegações. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência, em favor do exequente, de R$ 3.856,22, mais atualizações inerentes, conforme id. 189039830. Para tanto, deverá o credor indicar os respectivos dados bancários, no prazo de 05 dias. Decorrido sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento convencional, o qual ficará disponível eletronicamente via sistema PJe. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC.” As Agravantes sustentam que a jurisprudência considera impenhorável quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou fundo de investimento. Salientam que os valores bloqueados são irrisórios em relação ao débito. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido (IDs 59918174 e 59918175). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito das Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento das quantias bloqueadas à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator